Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-05.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002153-05.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES - CPF: 333.859.478-04 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU em razão do falecimento do devedor antes da citação e da impossibilidade de redirecionamento da execução contra o espólio.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação válida; e (ii) analisar se a substituição do polo passivo na Certidão de Dívida Ativa seria admissível para viabilizar a continuidade da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

O redirecionamento da execução fiscal para o espólio do devedor somente é admitido se o falecimento ocorrer após a citação válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Corte.

4.

A morte do devedor antes da propositura da ação ou de sua citação válida configura ausência de legitimidade passiva, o que impede a continuidade da execução fiscal contra o espólio.

5.

A substituição do polo passivo na Certidão de Dívida Ativa, com inclusão do espólio, viola a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a modificação do sujeito passivo na execução fiscal, salvo para correção de erro material ou formal.

6.

Inexistindo fundamentos novos no Agravo Interno capazes de infirmar os argumentos da decisão agravada, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é vedado quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação válida. A substituição do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa é admissível apenas para correção de erro formal ou material, não sendo possível incluir o espólio como sujeito passivo.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 130; Lei nº 6.830/80, art. 202, § 5º, I; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019. TJMT, N.U 1008298-45.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023, DJE 01.09.2023.

1.

TJMT, N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.08.2020, DJE 01.09.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 251191152), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto mantendo incólume o ato sentencial, em razão do pedido de redirecionamento se dar antes da citação do devedor já falecido.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que
diante do falecimento do proprietário do imóvel tributado, o Exequente providenciou o correto cadastramento do aludido bem, constituindo o crédito, expedindo as CDAs e ajuizando a execução contra o ESPÓLIO do devedor, como pode ser depreendido da inicial, bem como da cártula que a acompanha, sendo o executado parte legítima para integrar a lide.

Salienta que,
o imóvel sobre o qual incide a exação ainda se encontra registrado em nome do falecido, não tendo sido objeto de partilha perante o RI local, ônus que lhe incumbe.

Aduz que,
sendo as obrigações para pagamento de IPTU propter rem (art. 130 do CTN), o agente que detenha a posse, ou a propriedade, do bem imóvel, lhe compete a obrigação sobre o pagamento da dívida pendente.

Aduz, ainda, que,
não há se falar em ilegitimidade passiva em razão das dívidas terem sua constituição em momento posterior ao falecimento do Recorrido, tal fato não afasta a sua legitimidade para responder pelos débitos exequendos, visto que a presente execução fiscal está a ser movida contra o ESPÓLIO, pois se trata de imóvel que ainda não foi inventariado.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a r. sentença objurgada, devendo a execução fiscal prosseguir o seu trâmite.

Sem contrarrazões. (Id. 255417658).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 251191152), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto mantendo incólume o ato sentencial, em razão do pedido de redirecionamento se dar antes da citação do devedor já falecido.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Várzea Grande, promoveu em desfavor do Agravado, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Determinada a citação, foi expedida carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera (ID nº 249969671). Em sequência foi realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização do Devedor.

Ato contínuo, o juízo a quo, proferiu sentença nos autos, por entender que
, não obstante o pedido formulado pelo exequente, constatando a morte do executado antes da sua regular citação, antes mesmo da propositura da ação, inexiste a possibilidade de redirecionamento ao espólio, ou de que este figure no polo passivo.

Ensejando a

interposição de recurso de apelação.

Esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, por entender que [...]
É cediço que o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois da efetiva citação nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. Desse modo, se o pedido de redirecionamento se der antes da citação do devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva:

[...] Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, mantendo incólume o ato sentencial.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A fim de reforçar o entendimento já exposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Assim, é também o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.
(N.U 1008298-45.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024